Tribunal: CARF
Processo: 10860.720716/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720716/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.126 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
LEONARDO PEDROSO BORREGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
VERBAS INDENIZATÓRIAS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
COMPROVANTES DE DESPESAS. NECESSIDADE.
Para que se caracterize como verbas indenizatórias sujeitas à isenção do IRPF o
contribuinte necessariamente deve apresentar os comprovantes das despesas
efetuadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF,
doravante mencionado simplesmente como Imposto sobre a Renda, relativa ao ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720716/2012-01
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.126 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720716/2012-01

calendário 2007, exercício 2008, por meio da qual houve ajuste do saldo do imposto a
restituir declarado de R$ 9.297,60 para saldo de imposto a restituir apurado no valor de
R$ 320,21.
De acordo com a descrição dos fatos, do confronto entre os rendimentos tributáveis
declarados com os rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF, foi constatada omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 32.645,06. Essa importância
correspondente à diferença entre o montante recebido da FORD MOTOR COMPANY
BRASIL LTDA. (CNPJ 03.470.727/0001-20), R$ 96.932,33, e o valor declarado de R$
64.287,27.
Intimado por edital com data de ciência em 1o/09/2011, apresentou Solicitação de
Retificação de Lançamento – SRL, deferida parcialmente em 13/02/2012. Foi emitida
nova Notificação de Lançamento, que substituiu integralmente a anterior, na qual foram
mantidos os mesmos valores, inclusive com a redução do imposto a restituir para
R$.320,21. Contudo, no novo lançamento foi relatado que o contribuinte apresentou
alguns documentos para comprovar que a diferença de rendimento consiste em ajuda de
custo em razão de transferência de município, sem, contudo, ter apresentado a
comprovação das despesas com transporte, frete e locomoção, conforme previsto na Lei
no 7.713/1988, art. 6o, XX, descaracterizando a verba como ajuda de custo.
Em 02/05/2012, o contribuinte apresentou impugnação, na qual alega, em síntese, que:
- Trata-se de rendimentos isentos, que consistem em ajuda de custo de caráter
indenizatório, paga em parcela única pela empregadora do contribuinte, visando a
atender suas despesas com remoção de município, uma vez que foi transferido da
unidade Ford São Bernardo do Campo para Ford Taubaté em 1o/05/2007.
- “Entendeu-se haver configuração da hipótese de isenção, mas, contudo, houve
entendimento de que, após análise dos documentos e esclarecimentos, houve parcial
comprovação dos valores informados pelo contribuinte, sendo que a parcela de valores
não comprovados foi discriminada em nova notificação de lançamento (no
2008/379458157956501), contendo os respectivos demonstrativos, descrição dos fatos e
enquadramento legal, com integral substituição da primeira, porém com o mesmo
demonstrativo de apuração do imposto devido”.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de omissão em razão dos rendimentos, objeto do lançamento,
serem isentos ou não tributáveis
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos percebidos pelo contribuinte, sob o
argumento de se tratarem valores relativos à ajuda de custo de caráter indenizatório, paga em
parcela única pela empregadora em virtude de despesas com remoção de município.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.126 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720716/2012-01

Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

1 Da Admissibilidade da Impugnação
Não há nos autos prova da intimação do contribuinte após a emissão do Resultado da
Solicitação de Retificação de Lançamento e da Notificação de Lançamento substitutiva.
O Código de Processo Civil vigente, o qual pode ser utilizado no processo
administrativo fiscal de forma subsidiária, em seu art. 214, §1o, dispõe que o
comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação. Ademais, depreende-se do
que dispõem os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972, que a nulidade de um ato
somente deve ser declarada se houver prejuízo para o sujeito passivo e não for possível
o seu saneamento.
No caso, considero suprida a irregularidade na intimação do contribuinte pelo seu
comparecimento e considero a impugnação tempestiva. Como a peça defensiva
preenche os demais requisitos de admissibilidade, CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO, e
passo à análise do mérito.
2 Do Mérito
O contribuinte apresentou documento da fonte pagadora, no qual consta que ele recebeu
o valor lançado como omissão de rendimentos em junho/2007 sob a rubrica “AJUDA
DE CUSTO”. Juntou também declaração atestando a relação de emprego com a
empresa FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. desde 17/02/2000, bem como
que em 1o/05/2007 foi transferido da unidade de São Bernardo do Campo para a
unidade em Taubaté. Anexou, ainda, comunicação anual para Imposto sobre a Renda
emitida pela Caixa Econômica Federal, com valores relativos a financiamento de
imóvel.
Todavia, não há controvérsia quanto à sua mudança de endereço e transferência de
unidade, mas sim com respeito ao enquadramento da verba recebida como ajuda de
custo para fins da isenção prevista na Lei no 7.713/1989, art. 6o, XX.
O citado dispositivo legal diz o seguinte:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte. (GRIFEI)
Portanto, para que faça jus à isenção, o contribuinte tem que comprovar as despesas
efetivamente realizadas com transporte, frete e locomoção, o que não ocorreu no caso
sob exame. Ademais, no Comprovante de Rendimentos apresentado pelo próprio
impugnante, a quantia lançada consta como rendimentos tributáveis, bem como na
DIRF da fonte pagadora.
Não se desincumbiu, pois, o impugnante do ônus de comprovar suas alegações,
conforme preceitua o Decreto no 70.235/1972, art. 15 e art. 16, III.
3 Da Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO.
Fortaleza/CE, em 14 de maio de 2014.
Lilian Freitas da Silva
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.126 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720716/2012-01

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 135
DF CARF MF
Original